Tribunal: TCU
Processo: 005.716/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 280/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em arquivar o presente processo, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 005.716/2019-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsáveis: Ademar Adams (XXX.568.709-XX); Alessandro Cassemiro Silva (XXX.174.761-XX); Antonio Carlos Parente Macedo de Andrade (XXX.853.861-XX); Aureo Felix Pedroso (XXX.438.381-XX); Benedita Juliana Correa do Amaral (XXX.699.321-XX); Dimas Busarello (XXX.353.861-XX); Edilson Ferreira Guimaraes (XXX.216.471-XX); Gilson Martins Soares (XXX.745.147-XX); José Simioni (XXX.049.498-XX); João Carlos Ribeiro de Souza (XXX.840.076-XX); Leila Conceicao da Silva Calvo (XXX.154.638-XX); Maria Berenice Carvalho Castro Souza (XXX.760.371-XX); Roberto Benatar (XXX.354.621-XX); Sebastiao Pinheiro Neto (XXX.578.796-XX); Wangley Esnarriaga de Freitas (XXX.191.031-XX) 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Ordenar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal para que, nos termos da Questão de Ordem aprovada pelo Plenário do TCU, em Sessão de 8/6/2011, encaminhe ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da AGU as informações necessárias ao acompanhamento das Ações Ordinárias 2008.36.00.008326-8 e 3712-09.2014.4.01.3600, em trâmite junto à Justiça Federal do Mato Grosso, em favor dos servidores e magistrados do Tribunal Regional do Trabalho da 23a Região, respectivamente, bem como dê ciência à Conjur/TCU;